Tribunal: STF
Processo: Rcl 93497
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Daniel Araujo Bessa formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Superior Tribunal de Justiça deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, a “concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente os efeitos do v. acórdão proferido pela Sexta Turma do STJ no AgRg no HC n° 1.016.682/SP (Ato Reclamado) e, por consequência, do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, determinando-se ao Juízo da Execução Criminal competente que analise o pedido de progressão de regime do Reclamante com base nos documentos que já instruem o processo executivo”.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que denegou a ordem de concessão de habeas corpus, ministro Antonio Saldanha, uma vez tendo o Tribunal de origem realizado fundamentação idônea no tocante à determinação de realização de exame criminológico. Eis a fundamentação (eDoc 6):

[...]

A questão posta a deslinde refere-se à necessidade de realização do exame criminológico e à verificação do preenchimento do requisito subjetivo para o deferimento do pedido de progressão de regime.

[...]

No caso dos autos, o Tribunal a quo cassou a decisão de primeiro grau e determinou a realização de exame criminológico nos seguintes termos (e-STJ fls. 14 /15, grifei):

O atestado de bom comportamento carcerário (fls. 26) se limita a certificar sua conduta no interior do estabelecimento prisional, sem se reportar a dados importantes sobre a sua personalidade e conduta social.
Nesse sentir, importa observar ser possuidor de conturbado histórico prisional, pela prática de duas faltas graves (novo delito durante livramento condicional e desobediência) e três médias (tentativa de burlar a vigilância e duas desobediências), a última, especificamente, com previsão de reabilitação apenas para 26/7/25 (fls. 29), o que, diante da natureza dos delitos praticados, revelar-se-ia insuficiente, não proporcionando o conhecimento aprofundado e especializado para a visualização criminológica.
Portanto, carece de avaliação e comprovação de completa assimilação da terapêutica penal para galgar a progressão, cujo direito não é absoluto, estando condicionado à segurança da vida em sociedade, cumprindo ao Magistrado fazer criteriosa análise das condições subjetivas antes de deferir o pedido.
[...]
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para cassar a decisão que deferiu a progressão ao regime aberto, determinando seu retorno ao semiaberto, condicionando-se, eventual futura reapreciação, a uma ampla avaliação do requisito subjetivo, com primazia no exame criminológico.
Como se vê, o Tribunal de origem, ao determinar a realização de exame criminológico, invocou elementos concretos dos autos bastantes a afastar a decisão do magistrado, destacando o conturbado histórico prisional do paciente, com prática de cinco faltas, sendo duas graves (a última reabilitada em julho/2025), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada pela Corte a quo, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
[...]

Assim, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado, não havendo estrita aderência entre o ato reclamado e  paradigma invocado.

Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, da qual são exemplos a Rcl 42.747 AgR, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 41.437 AgR, ministro Edson Fachin; a Rcl 40.913 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl 32.788 AgR, ministra Rosa Weber; a Rcl 28.044 AgR, ministro Gilmar Mendes; e a Rcl 44.080 AgR, ministra Cármen Lúcia, da qual extraio a seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente